Tribunal: TJSP
Processo: 2014104-31.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Insurgência contra decisão que indeferiu a expedição de ofícios às empresas de cartões de crédito. Descabimento. Executada que já foi intimada na pessoa de seu diretor. Pretensão de localização de bens. Ofícios pleiteados que não se prestam a tal finalidade. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.